Tribunal: TJDFT
Processo: 0735097-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que indeferiu a petição inicial com fundamento no descumprimento de emenda, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o autor cumpriu adequadamente a emenda da petição inicial, especificamente no que concerne à comprovação da alegada situação de hipossuficiência financeira para fins de concessão de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora o apelante tenha apresentado nova petição inicial na íntegra e feito a adequação dos seus pedidos iniciais, as custas iniciais não foram devidamente recolhidas mesmo após a rejeição do pedido de gratuidade de justiça pelo Juízo de origem. Ademais, não houve interposição de agravo de instrumento contra a parte da decisão que indeferiu o benefício requerido. Logo, a emenda da petição inicial não foi cumprida integralmente, o que justifica a extinção do processo sem resolução do mérito com base nos arts. 321, parágrafo único; 330, IV; e 485, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.